Tribunal: TJDFT
Processo: 0746491-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746491-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KLEBER SALES DOS SANTOS Despacho 1. Ciente quanto à manifestação do agravado (ID no 23867754), a qual não é suficiente para afastar as razões da decisão de mérito (ID no 22446498, págs. 1-2). 2. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO